Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PROTESTOS CARTORÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A LICITUDE DA COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROVAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. A questão sobre a ilegitimidade passiva não pode ser avaliada em sede de agravo de instrumento (cognição sumária), seja porque não foi analisada na origem, seja porque deve submeter-se ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
3. Há temas, determinações e acervo fático-probatório que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância. O exame desses aspectos na esfera recursal em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, constituiria flagrante supressão de instância e obstaria o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.